Tribunal: TJDFT
Processo: 0748840-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. OUTROS LAUDOS DIVERGENTES. PROVÁVEL SUBAVALIAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A avaliação realizada pelo oficial de justiça deve especificar os bens, com as suas características, o estado em que se encontram e seu valor (art. 872 do Código de Processo Civil - CPC).
2. Admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC).
3. A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça diverge do laudo elaborado pelos agravantes, que apresenta diversos outros detalhamentos e metodologias de cálculo, cuja avaliação foi de R$ 4.000.000,00. Ainda, consta na origem outro laudo de avaliação do ano de 2018, em que registra que a fração de 51,759% do Lote 8, CNB 04, Taguatinga/DF estava avaliada em R$ 2.900.000,00.
4. Há indicativos de subavaliação do imóvel, com potencial de prejuízo aos proprietários do imóvel.
5. Decisão reformada para determinar a realização de uma nova avaliação judicial, que espelhe as exatas características, especificações e potencial comercial do imóvel, nos termos do art. 872 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.